Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (discussão relativa a fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça), suficientemente justificada a conclusão no sentido de julgar prejudicado o agravo interno interposto pela embargante e negar provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra os embargados.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.